Tribunal: STJ
Processo: 0002323-62.2014.8.22.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1913031 - RO (2020/0340717-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NELSON CARLOS LONGO
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ IMTHON - RO000625
PEDRO ERNESTO IMTHON ANDREAZZA - PR089182
RECORRIDO
: DOMINGOS SECAGNO
ADVOGADA
: SILVANE SECAGNO - RO005020
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
RURAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPARECIMENTO DE SEMOVENTES.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
1. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser examinada a
qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, não estando sujeita ao
instituto da preclusão. A sua alegação, ainda que veiculada de forma tardia em embargos
de declaração, impõe ao órgão julgador o dever de se manifestar sobre o tema, sob pena
de violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da
16/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d0f406c-02ee-4c99-b9d1-ae62e9784137

RECURSO ESPECIAL No 1913031 - RO (2020/0340717-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NELSON CARLOS LONGO
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ IMTHON - RO000625

PEDRO ERNESTO IMTHON ANDREAZZA - PR089182
RECORRIDO
: DOMINGOS SECAGNO
ADVOGADA
: SILVANE SECAGNO - RO005020
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
RURAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPARECIMENTO DE SEMOVENTES.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
1. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser examinada a
qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, não estando sujeita ao
instituto da preclusão. A sua alegação, ainda que veiculada de forma tardia em embargos
de declaração, impõe ao órgão julgador o dever de se manifestar sobre o tema, sob pena
de violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Nelson Carlos Longo contra acórdão
art. 105
assim ementado (fl. 747):

Indenização. Arrendamento rural. Reses bovinas. Não devolvidas.
Cabe indenização por dano material concernente as reses bovinas não devolvidas
/localizadas quando do término do contrato de arrendamento rural, já que realizado
dois contratos de arrendamento com pessoas distintas na mesma área e no mesmo
período.

Os embargos de declaração opostos por Domingos Secagno foram acolhidos
para afastar a sucumbência recíproca, negando provimento à apelação e mantendo o
ônus sucumbencial fixado na sentença (fls. 931-934).
Os embargos de declaração opostos por Nelson Carlos Longo foram
rejeitados, com aplicação de multa de 1% e condicionamento de interposição de novos
recursos ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do
§§ 2o e 3o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil (fls. 1070-1073).
Documento eletrônico VDA52861390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:46
Código de Controle do Documento: 636c9fa3-61aa-4d8c-a30b-e6c59118b523

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 487, II; 489, § 1o, IV; 1.022, caput, parágrafo único e II;
1.025, do Código de Processo Civil; e os arts. 193; 189; 206, § 3o, V; 186; 187; 422; 927,
do Código Civil.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando omissão do Tribunal
de origem quanto ao exame da prescrição, matéria de ordem pública alegável a qualquer
tempo nas instâncias ordinárias, o que configuraria violação dos arts. 487, II; 489, § 1o,
IV; 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como do
do Código Civil.
art. 193
Invoca, para o prequestionamento ficto, a necessidade de indicação de violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Defende que a pretensão reparatória é extracontratual e está sujeita ao prazo
prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil), com termo inicial em 5/4/2011
(certidão da oficial de justiça na ação de exibição), e que a ação proposta em 28/7/2014
estaria, portanto, prescrita (arts. 189 e 206, § 3o, V, do Código Civil), requerendo o
reconhecimento da prescrição nos termos do
II, do Código de Processo Civil (fls.
art. 487,
1096-1109).
Aponta divergência jurisprudencial quanto a duas teses: i) possibilidade de
conhecimento da prescrição arguida em embargos de declaração, por se tratar de
matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias; e ii)
inexistência de responsabilidade do arrendador por desaparecimento de reses do
arrendatário quando o contrato isenta o arrendador dos cuidados com o rebanho (fls.
1100-1104; 1115-1117).
Subsidiariamente, afirma inexistir responsabilidade civil do arrendador (arts.
186, 187, 422 e 927 do Código Civil), sustentando que a coexistência de arrendamentos
sobre o mesmo pasto não configura atividade de risco e que a cláusula contratual isenta
o arrendador de responsabilidade pelo rebanho do arrendatário (fls. 1111-1114).
Contrarrazões às fls. 1189-1229, na qual a parte recorrida alega, em síntese: i)
deserção do recurso por recolhimento a menor da multa do
§ 2o e § 3o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil; ii) irregularidade formal por ausência de endereçamento
adequado das razões (arts. 319, I, e 1.029 do Código de Processo Civil); iii) ausência de
prequestionamento e inaplicabilidade do prequestionamento ficto; iv) não comprovação
de dissídio por falta de indicação de repositório oficial (art. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e
§ 1o, do RISTJ); v) incidência da
vi) prazo
art. 255,
Súmula 7/STJ;
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) por se tratar de responsabilidade
contratual, com precedentes da Corte Especial no
e da Segunda
EREsp 1281594/SP
Seção no
além de confirmação fática da responsabilidade do
EREsp 1280825/RJ,
arrendador pelos elementos probatórios constantes dos autos; e vii) ausência de
requisitos para efeito suspensivo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52861390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:46
Código de Controle do Documento: 636c9fa3-61aa-4d8c-a30b-e6c59118b523

VOTO
O recurso merece prosperar.
Originariamente, Domingos Secagno propôs ação indenizatória por danos
materiais e morais em desfavor de Nelson Carlos Longo, narrando contrato de
arrendamento rural para empastamento de até 600 reses, alegando retenção indevida de
105 cabeças, multa do IDARON por falta de vacinação e postulando indenização por
danos emergentes e lucros cessantes, além de danos morais (fls. 26-45).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido
ao pagamento de R$ 110.468,00 a título de danos materiais emergentes, com correção
monetária e juros nos moldes das Súmulas 43/STJ e 54/STJ, e fixando indenização por
lucros cessantes a apurar por cálculo aritmético, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 509,
de Processo Civil; rejeitou os danos morais; e fixou honorários em 20% sobre o valor da
condenação (fls. 614-623).
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa e, no mérito, reconheceu a responsabilidade do apelante pelo desaparecimento
de 105 reses, assentando que a cláusula contratual de isenção não afasta a
responsabilidade extracontratual decorrente da simultaneidade de arrendamentos na
mesma área. Inicialmente, deu parcial provimento para reconhecer sucumbência
recíproca de 50% para cada parte e manter os honorários em 20% (fls. 739-743).
Em embargos de declaração, acolheu o recurso de Domingos Secagno para
afastar a sucumbência recíproca e negar provimento à apelação, mantendo o ônus
sucumbencial da sentença (fls. 931-934).
Em novos embargos de declaração de Nelson Carlos Longo, rejeitou a
alegada omissão quanto à prescrição, aplicou multa de 1% com condicionamento de
novos recursos ao depósito nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil (fls. 1070-1073).
De início, afasto as preliminares arguidas em contrarrazões. A eventual
insuficiência no recolhimento da multa do
§ 2o, do CPC, não acarreta a
art. 1.026,
deserção automática do recurso, podendo ser sanada por meio de intimação para
complementação, nos termos do
§ 2o, do CPC, o que se dispensa na hipótese,
art. 1.007,
em face do resultado do julgamento. A ausência de endereçamento na peça de razões
recursais, por sua vez, constitui mera irregularidade formal, incapaz de obstar o
conhecimento do recurso, uma vez que a petição de interposição cumpriu os requisitos
legais, permitindo a correta remessa dos autos a esta Corte.
A controvérsia central do presente recurso especial reside na definição do
prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos decorrentes do
desaparecimento de semoventes no contexto de um contrato de arrendamento de
pastagem.
Documento eletrônico VDA52861390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:46
Código de Controle do Documento: 636c9fa3-61aa-4d8c-a30b-e6c59118b523

O recorrente, em seus segundos embargos de declaração na origem, suscitou
a tese de prescrição trienal, argumentando que a responsabilidade civil apurada no
acórdão seria de natureza extracontratual. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
contudo, rejeitou os embargos e aplicou multa por caráter protelatório, sob o fundamento
de que a matéria estaria preclusa e configuraria inovação recursal, por ter sido arguida
em petição apartada após a oposição dos primeiros embargos (fl. 1071):

Quanto á prejudicial de prescrição observa-se que houve arguição desta apenas
após a oposição de embargos de apelação (primeiros embargos).
Contudo, mesmo que a matéria seja de ordem pública, e portanto, passível de
arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, na hipótese dos autos, encontra-se
preclusa, como dito anteriormente no julgamento dos primeiros embargos de
declaração e nesse acórdão ora embargado não houve omissão, tampouco
contradição ou obscuridade.
Ademais, é inviável que a parte traga ao conhecimento do juízo, em petição apartada
após a oposição dos embargos de declaração, questão ainda não debatida no
processo, mesmo que se cuide de matéria de ordem pública, pois redunda em
inovação recursal incabível e violação ao princípio do tantum devolutum quantum
apelatum.

Ao assim proceder, a Corte de origem incorreu em ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser
alegada em qualquer grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, não se sujeitando à
preclusão. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a arguição de
prescrição, mesmo que tardia ou em sede de embargos de declaração, deve ser
apreciada pelo Tribunal, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a
requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.129.032/GO,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
22/9/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CINDIBILIDADE.

NÃO

SÚMULA
N.
182/STJ.
APLICABILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXAME DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. A Corte Especial decidiu que é cindível a decisão que examina o agravo em
recurso especial, cabendo à parte eleger as questões autônomas sobre as quais
pretende recorrer por meio de agravo interno, sendo que às demais questões recai o
fenômeno da preclusão (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp 1424404/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Documento eletrônico VDA52861390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:46
Código de Controle do Documento: 636c9fa3-61aa-4d8c-a30b-e6c59118b523

2. "A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou revista a
qualquer tempo em 1a ou 2a instância." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.761/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2019,
)
24/9/2019.
3. Não se admite adicionar argumento em sede de agravo interno ou embargos de
declaração, por importar inadmissível inovação.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.802.701/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

A recusa em analisar a tese, portanto, violou o dever de fundamentação e de
prestação jurisdicional completa. Demonstrada a violação ao
do CPC deve ser
art. 1.022
dado provimento ao recurso especial para o retorno dos autos à origem para análise da
prescrição alegada pela parte recorrente.
Fica prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive a relativa ao
dissídio jurisprudencial.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o
retorno ao Tribunal de origem para que analise a tese da prescrição alegada pelo
recorrente em embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:46
Código de Controle do Documento: 636c9fa3-61aa-4d8c-a30b-e6c59118b523

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.913.031 / RO
Número Registro: 2020/0340717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018095120108220013 00023236220148220013 18095120108220013 23236220148220013
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NELSON CARLOS LONGO
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ IMTHON - RO000625
PEDRO ERNESTO IMTHON ANDREAZZA - PR089182
RECORRIDO
: DOMINGOS SECAGNO
ADVOGADA
: SILVANE SECAGNO - RO005020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PEDRO ERNESTO IMTHON ANDREAZZA, pela parte: RECORRENTE: NELSON
CARLOS LONGO.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53204475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: a40776af-d9b3-40db-a13f-9856fa681df8

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: a40776af-d9b3-40db-a13f-9856fa681df8